Tribunal: TJMT
Processo: 0500048-26.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500048-26.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Vigilância Sanitária e Epidemiológica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), VIGILÂNCIA SANITÁRIA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL —
MANDADO DE SEGURANÇA
— APREENSÃO DE MERCADORIAS PERECÍVEIS ARMAZENADAS INADEQUADAMENTE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA — ORDEM DENEGADA.

Quando não resta comprovado, de forma inequívoca, o direito líquido e certo alegado, o indeferimento da segurança é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação interposto por
Compacta Comercial Ltda.
, para reformar sentença proferida em mandado de segurança que, impetrado

contra ato dos
agentes fiscais da Vigilância Sanitária: Vailton de Souza, Luciana dos Santos Ladeia, Paulino Tadachi Suzuki, Enio Elder Rodrigues Brandão e Renata Dias de Almeida
, denegou a segurança.

Aduz que houve excesso e nítido desrespeito nos atos praticados pelas autoridades coatoras, pois procederam à lavratura do auto de infração sem qualquer comprovação de ato ilícito praticado, e ainda, agiram com excesso de poder ao retirarem os produtos estocados no depósito da impetrante, e descartá-los que fosse feita uma perícia técnica para comprovar que os alimentos estavam impróprios para o consumo.

Relata que não houve observância dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, quando da realização da fiscalização e apreensão procedida pelas autoridades impetradas.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e concedida a segurança pleiteada.

Contrarrazões (Id. 70851).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020